Tribunal: TJSP
Processo: 1502484-41.2024.8.26.0302
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Diniz Fernando
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-03-15
Data de publicação: 2025-03-15

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO TENTADO. DESPROVIMENTO DO RECURSO.
I. Caso em Exame
1. Rai Henrique Kamishima foi condenado a 01 ano, 06 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 14 dias-multa, por tentativa de furto de bens avaliados em R$ 195,00. O crime ocorreu durante o período noturno, com tentativa de subtração de mandioca, uma pia de banheiro e duas enxadas. A

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO TENTADO. DESPROVIMENTO DO RECURSO.
I. Caso em Exame
1. Rai Henrique Kamishima foi condenado a 01 ano, 06 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 14 dias-multa, por tentativa de furto de bens avaliados em R$ 195,00. O crime ocorreu durante o período noturno, com tentativa de subtração de mandioca, uma pia de banheiro e duas enxadas. A qualificadora da escalada foi afastada.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em analisar: (a) a aplicação do "Princípio da Insignificância"; e (b) a possibilidade de redução da pena-base, compensação da atenuante da confissão com a agravante da reincidência, redução máxima pela tentativa e abrandamento do regime prisional.
III. Razões de Decidir
3. O "Princípio da Insignificância" não se aplica devido à reprovabilidade da ação e reincidência do réu.
4. A pena foi corretamente fixada considerando os maus antecedentes e a reincidência. A compensação parcial entre a atenuante da confissão e a agravante da reincidência foi aplicada conforme jurisprudência do STJ.
IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. O "Princípio da Insignificância" não se aplica em casos de reincidência e reprovabilidade da conduta. 2. Compensação parcial entre atenuante da confissão e agravante da reincidência é válida.
Legislação Citada:
CP, art. 155, § 1o, c.c. art. 14, II; art. 33, §§ 2o e 3o.
Jurisprudência Citada:
STF, HC no 108403, Rel. Min. Luiz Fux, j. 05/02/13; STJ, AgRg no HC no 709675/SP, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, 6a T., j. 14/11/2022; STJ, AgRg no HC no 682459/SC, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, 6a T., j. 09/11/2021.